Tribunal: TJDFT
Processo: 0740087-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 25.177,36, referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente, devendo ser corrigidos monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rúbrica.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63550340).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega ocorrência da prejudicial da prescrição. Aduz, em síntese, que o termo inicial da prescrição é o vencimento da parcela e o final após 05(cinco) anos, "salvo se houver alguma causa suspensiva desse prazo que, no caso, é o protocolo do requerimento administrativo para reconhecimento do débito materializado pela entrega a declaração prevista no art. 86, IV, do Decreto no 32.598/10". Alega inexistência de renúncia do prazo prescricional. Destaca que não há lei distrital autorizando a renúncia da prescrição. Assevera que a declaração apresenta pela parte não pode ser considerada para fins de reconhecimento de débito, porquanto o reconhecimento da obrigação de pagamento cabe à autoridade competente para empenhar a despesa e, no processo de reconhecimento de dívidas são indispensáveis os documentos presentes no art. 86 do Decreto no 32.598/2010, através dos quais o gestor formaliza o reconhecimento da dívida.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 63550343).
II. Questão em discussão
5. Discute-se a ocorrência de prescrição dos valores devidos à autora a título de "pagamento de exercício anterior", considerando supostos reconhecimento administrativo da dívida e suspensão do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, o prazo prescricional para demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados da data do ato que originou a dívida. No entanto, conforme o art. 4o do mesmo decreto, o prazo de prescrição é suspenso durante a tramitação de processos administrativos que envolvem o reconhecimento ou pagamento da dívida.
7. A suspensão da prescrição, ainda nos termos do referido Decreto, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
8. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
9. Recentemente, o STJ firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado."
10. Na origem, cuida-se de ação de cobrança, pelo qual o autora pretende o recebimento de acertos financeiros (pagamento de exercício anterior), referentes a progressão funcional concedida e abono de permanência.
11. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que há Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores, expedida pela Gerência de Administração da Folha de Pagamentos da requerida, em 19/12/2023, informando que o requerente possui crédito a receber. Observa-se que, para cada rúbrica, foram realizados lançamentos no módulo de pagamentos pendentes (PAGPDT), no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), dentro do prazo prescricional de cinco anos (ID 63550329, páginas 8-10).
12. A declaração administrativa mencionada configura ato inequívoco que importe no reconhecimento do direito pelo recorrente e, por conseguinte, operou-se a suspensão da prescrição com a espera pelo pagamento.
13. Estando suspenso o curso da prescrição, não há se falar na operação de seus efeitos.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: A prescrição é suspensa com o reconhecimento administrativo da dívida, comprovado pelo lançamento no módulo de pagamentos pendentes (PAGPDT) do SIGRH.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1270439/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 08.08.2012 (Tema 529); STJ, REsp n. 1.925.192/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 2/10/2023 (Tema 1109).